Tribunal: TJDFT
Processo: 0713484-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VALORIZAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONSTITUÍDA ANTES DO CASAMENTO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE ESFORÇO COMUM. VEÍCULO FINANCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A valorização patrimonial dos imóveis ou das cotas sociais de sociedade limitada, adquiridos antes do casamento ou da união estável, não deve integrar o patrimônio comum a ser partilhado quando do término do relacionamento, visto que essa valorização é decorrência de um fenômeno econômico que dispensa a comunhão de esforços do casal” (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 113, Tese n. 5).
2. Sem atuação ou influência significativas na gestão da empresa, a mera presença constante do ex-consorte no estabelecimento comercial (salão de beleza), com diminutas e isoladas contribuições, não lhe confere a condição de sócio oculto e não consubstancia esforço conjunto revestido de aptidão para influir no crescimento da empresa.
3. Adequada se revela, especificamente in casu, a partilha não apenas sobre os direitos, mas também sobre as obrigações pendentes sobre o veículo financiado, de forma que as prestações vincendas quando da separação de fato também se comuniquem entre as partes, propiciando as devidas compensações nos cálculos da divisão sobre referido bem.
4. Recurso conhecido e não provido.